Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL-ICMS. DESTINATÁRIO FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. AQUISIÇÕES DESTINADAS A USO E CONSUMO PRÓPRIO OU COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. PREVISÃO NA LEI KANDIR. PRECEDENTES DO STF.
1. A cobrança do DIFAL-ICMS nas operações envolvendo mercadorias para uso e consumo próprio ou composição de ativo imobilizado, por destinatário final contribuinte do ICMS, prevista no art. 20, da Lei Distrital no 1.254/94, mesmo antes das alterações da Lei Distrital no 5.546/15, encontrava amparo no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da CR, mesmo antes da EC 87/15, e nas normas gerais disciplinadas pela Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), conforme precedentes da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
2. A legalidade da exação independe do que decidido no âmbito da ADI no 5.469 e do Tema no 1.093, dos recursos extraordinários, cujo escopo é a instituição do DIFAL nas operações a destinatários finais que não sejam contribuintes do ICMS.
3. Apelo não provido.